Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-58.2023.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA DO ENTE DISTRITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. SÚMULA N. 421 DO STJ. ENTENDIMENTO SUPERADO. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ART. 141, § 2o, DO ECA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Caso a parte vencedora da ação seja representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, é cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício dessa instituição em demandas ajuizadas contra o Distrito Federal. O valor recebido à título de honorários é destinado ao aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado a repartição entre os membros da instituição. Esse é o entendimento que se extrai das teses fixadas no tema de repercussão geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não se aplica aos honorários advocatícios de sucumbência, a isenção no pagamento das custas e dos emolumentos nas ações de competência na Vara da Infância e da Juventude prevista no art. 141, § 2o, do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. Apelação conhecida e provida.